Tribunal: STF
Processo: RE 1377934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário admitido nestes autos e deduzido perante o Tribunal de Justiça do Amazonas com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PREFEITO MUNICIPAL – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM MANDATO ELETIVO ANTERIOR – ASSUNÇÃO DE CARGO PÚBLICO ANOS DEPOIS – PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR – APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES FIRMADOS NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As Cortes Superiores firmaram o entendimento de que somente é possível reconhecer o foro por prerrogativa na hipótese em que o agente público pratica o delito imputado durante a vigência do seu mandato atual, de modo que tendo finalizado o mandato anterior, o agente perde o foro especial, haja vista ser necessário haver contemporaneidade entre os fatos criminosos apurados e a função desempenhada pelo mandatário do cargo eletivo. 



    2. A decisão recorrida adotou a mesma linha interpretativa sedimentada pelo Plenário desta Corte Estadual, na qual firmou-se somente ser possível reconhecer o foro por prerrogativa na hipótese do agente ter praticado o delito imputado durante a vigência do seu mandato atual, de modo que tendo finalizado o mandato anterior, o agente perde o foro especial. 



    3. Concluído o mandato no qual o acusado teria praticado os supostos delitos e tendo sido iniciado outro mandato em momento ulterior, sem haver continuidade entre estes, resta cessado o foro por prerrogativa de função, já que somente se reconhece tal foro na hipótese em que há contemporaneidade dos fatos criminosos com o exercício atual do cargo. 



    4. Agravo conhecido e não provido.“



    No recurso extraordinário, o recorrente aduz violação do art. 29, inciso X, da Constituição Federal.



    Sustenta que, no caso concreto, considerado o momento em que houve a decisão de declínio da competência, há de ser aplicada a segunda tese fixada pelo STF no julgamento da AP nº 937, formulada no sentido de que 



    “A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.”



    Assim, defende a impossibilidade de o Tribunal de Justiça declinar da competência para o juízo de primeira instância, ainda que tenha havido descontinuidade - quadriênio 2009/2012 - entre os mandatos de prefeito do recorrido.



    Refere que os fatos supostamente ilícitos apurados nos autos foram praticados no ano de 2009, tendo sido a inicial acusatória sido recebida em 19/03/2019 e apresentadas alegações finais em 16/03/2020, pela acusação, e em 25/05/2020, pela defesa.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, é fato incontroverso que não houve continuidade no exercício do mandato de prefeito pelo recorrido desde a data dos fatos (2009) até os marcos processuais antes referidos (recebimento da denúncia - 19/03/19 - e apresentação de alegações finais - 03 e 05/2020), sendo certo, também, que da data de recebimento da denúncia (19/03/2019) até os dias atuais, o recorrido está nos exercício do cargo de prefeito, segundo informações constantes na Internet e no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a tese de que 



    “A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.”



    Naquela oportunidade, reitero que se definiu que a fixação da tese visava “preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional”



    No caso dos autos, verifico que a decisão recorrida afasta-se do precedente supramencionado, considerados os marcos processuais relevantes antes referidos.



    Já tive a oportunidade de me manifestar:



    “Nos termos do art. 102, inciso I, alíneas b e c, da Constituição de 1988, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República, e, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.



    É importante que se diga que a prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia.



    (...)



    Logo, é equivocada a ideia de que a prerrogativa de foro é um privilégio e que os seus detentores são beneficiados pelo foro com a demora no julgamento, com a consequente impunidade. Essa percepção, decorre, em verdade, da existência, até 2001, da imunidade formal para deputados e senadores, os quais não podiam ser processados criminalmente sem a licença da respectiva Casa Legislativa. 



    Em 2001, a Emenda Constitucional nº 35 alterou essa imunidade formal, não sendo mais necessária a licença, mas apenas a comunicação do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal à Casa respectiva, que poderá sustar o andamento da ação (art. 53, § 3º, CF/88). Ou seja, esse controle deixou de ser prévio e passou a ser posterior.



    Após essa reforma constitucional, os inquéritos passaram a tramitar regularmente e as ações penais começaram a ser julgadas, resultando na condenação de vários parlamentares. Desde 1988, tramitaram na Corte 628 ações penais, sendo que 622 foram autuadas após a Emenda Constitucional nº 35/2001.



    O papel do Supremo Tribunal Federal como Corte Criminal relaciona-se intrinsecamente com o princípio constitucional do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (CF, art. 5º, inciso LIII). 



    José Frederico Marques, ao tratar do princípio do juiz natural, afirma que “ninguém pode ser subtraído de seu juiz constitucional” (Elementos de Direito Processual Penal. Campinas: Bookseller, 1997. v. I, p. 190).



    Como aduzem Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, 



    '[a] expressão constitucional do art. 5º, LIII (‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’), deve ser lida, portanto, como garantia do juiz constitucionalmente competente para processar e julgar' (As Nulidades no Processo Penal. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p.54). 



    A relevância dessa garantia foi bem destacada pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do HC nº 106.171/AM, quando assentou que



    ‘(...) o princípio da naturalidade do juízo representa uma das mais importantes matrizes político-ideológicas que conformam a própria atividade legislativa do Estado e que condicionam o desempenho, por parte do Poder Público, das funções de caráter penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial. 



    Daí a advertência de JOSÉ FREDERICO MARQUES (O Processo Penal na Atualidade, in Processo Penal e Constituição Federal, p. 19, item n. 7, 1993, Ed. Acadêmica/Apamagis, São Paulo), no sentido de que, ao rol de postulados básicos, deve acrescer-se 'aquele do Juiz natural, contido no item nº LIII do art. 5º, que declara que ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente'. É que autoridade competente só será aquela que a Constituição tiver previsto, explícita ou implicitamente, pois, se assim não fosse, a lei poderia burlar as garantias derivadas do princípio do Juiz independente e imparcial, criando outros órgãos para o processo e julgamento de determinadas infrações (grifei).



    A essencialidade do princípio do juiz natural impõe, ao Estado, o dever de respeitar essa garantia básica que predetermina, em abstrato, os órgãos judiciários investidos de competência funcional para a apreciação dos litígios penais.



    Na realidade, o princípio do juiz natural reveste-se, em sua projeção político-jurídica, de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e, enquanto limitação insuperável, incide sobre os órgãos do poder incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal.



    Vê-se, desse modo, que o postulado da naturalidade do juízo, ao qualificar-se como prerrogativa individual (ex parte subjecti), tem, por destinatário específico, o réu, erigindo-se, em conseqüência, como direito público subjetivo inteiramente oponível ao próprio Estado. Esse mesmo princípio, contudo, se analisado em perspectiva diversa, ex parte principis, atua como fator de inquestionável restrição ao poder de persecução penal, submetendo, o Estado, a múltiplas limitações inibitórias de suas prerrogativas institucionais.



    Isso significa que o postulado do juiz natural deriva de cláusula constitucional tipicamente bifronte, pois, dirigindo-se a dois destinatários distintos, ora representa um direito do réu (eficácia positiva da garantia constitucional), ora traduz uma imposição ao Estado (eficácia negativa dessa mesma garantia constitucional).



    O princípio da naturalidade do juízo, portanto, encerrando uma garantia constitucional, limita, de um lado, os poderes do Estado (impossibilitado, assim, de instituir juízos “ad hoc” ou de criar tribunais de exceção) e assegura ao acusado, de outro, o direito ao processo perante autoridade competente, abstratamente designada na forma de lei anterior (vedados, em conseqüência, os juízos ex post facto).



    É por essa razão que ADA PELLEGRINI GRINOVER - após destacar a importância histórica e político-jurídica do princípio do juiz natural - acentua, com apoio no magistério de JORGE FIGUEIREDO DIAS (Direito Processual Penal, vol. 1/322-323, 1974, Coimbra), que esse postulado constitucional acha-se tutelado por garantias irredutíveis que se desdobram, 'na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja' (O Processo em Sua Unidade – II, p. 39, item n. 6, 1984, Forense – grifei)’ (Segunda Turma, DJe de 13/4/11).



    (...)



    Como aduz Paolo Tonini, não existe poder discricionário de escolha a respeito da competência: o princípio do juiz natural impede que um órgão jurisdicional possa subtrair discricionariamente um procedimento de um determinado juiz (Manuale di procedura penale. 14 ed. Milão: Giuffrè Editore, 2013. p. 86)” (RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/4/17).



    Tendo sido estabelecido por este STF que, encerrada a instrução processual, prorroga-se a competência do órgão judiciário como garantia da efetividade da jurisdição, deve prosseguir a persecução penal do recorrido perante o Tribunal de Justiça local.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente